Tribunal: STF
Processo: AI 274900
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL -
INVIABILIDADE. Se a decisão impugnada mediante recurso
extraordinário esteia-se em fiel aplicação do artigo 544 do Código
de Processo Civil, descabe falar em enquadramento na alínea "a" do
inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.